Tribunal: TJSP
Processo: 1017637-31.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTOS EFETUADOS EM ATRASO PELO DER – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTOS EFETUADOS EM ATRASO PELO DER – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – A partir do ajuizamento da demanda, atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora de conformidade com os rendimentos da caderneta de poupança – Aplicação do quanto decidido no RE 870947/SE (Repercussão Geral – Tema 810) e no REsp 1.492.221/PR (Recursos Repetitivos – Tema 905) – Desnecessidade de readequação, na forma do artigo 1.040, II, do CPC).
Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017637-31.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado S/A
PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, é apelado/apelante DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o julgado
original. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-31.2013.8.26.0053 -Voto no 12392
2
Voto no 12392
Apelação Cível no 1017637-31.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelada: S.A. Paulista de Construções e Comércio
Apelado/Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER
MM.a Juíza: Nandra Martins da Silva Machado
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AÇÃO DE COBRANÇA
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
PAGAMENTOS
EFETUADOS EM ATRASO PELO DER Devolução dos autos à
turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou
manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de Recursos Repetitivos
no 905/STJ) A partir do ajuizamento da demanda, atualização
monetária pelo IPCA-E e juros de mora de conformidade com os
rendimentos da caderneta de poupança Aplicação do quanto
decidido no RE 870947/SE (Repercussão Geral Tema 810) e no
REsp 1.492.221/PR (Recursos Repetitivos
Tema 905)

Desnecessidade de readequação, na forma do artigo 1.040, II, do
CPC).
Acórdão mantido.
Nos termos do v. acórdão de fls. 801/815, integrado às fls. 826/830 e
841/849, a Turma Julgadora, em 13.06.2018, negou provimento ao apelo do DER e deu
parcial provimento ao apelo da autora e ao reexame necessário, considerado interposto, no
que interessa, para determinar a atualização do débito, após o ajuizamento da demanda,
pelo IPCA-E (Tema 810/STF).
A S/A Paulista de Construções e Comércio e o Departamento de Estradas de
Rodagem de São Paulo interpuseram recurso especial (fls. 852/874 e 936/951,
respectivamente); o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo interpôs,
também, recurso extraordinário (fls. 953/961).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta Turma Julgadora (fls. 986/988), para fins do disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-31.2013.8.26.0053 -Voto no 12392
3
1.040, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, considerando o julgamento do
definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ).
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser mantido.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, a partir do ajuizamento da demanda, em que pese o teor de decisões
anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar que conforme decisão proferida em
20.9.2017, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810),
Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, que
transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-31.2013.8.26.0053 -Voto no 12392
4
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-31.2013.8.26.0053 -Voto no 12392
5
d.n.)
Impõe-se, na espécie, a partir do ajuizamento da demanda, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), como constou do v. acórdão.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, no tocante ao período posterior à
propositura da ação, decidiu o A. Supremo Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE,
que, caso não se trate de relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Destarte, na apuração dos valores devidos, a partir do ajuizamento da demanda,
no que diz respeito aos juros moratórios incidentes deve ser aplicado, integralmente, o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, incidindo
atualização monetária por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), consoante deliberado no v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017637-31.2013.8.26.0053 -Voto no 12392
6
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Ante o exposto, MANTÉM-SE o julgado original.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator